Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-08.2002.8.11.0024
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002352-08.2002.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIGORIFICO SANTA MONICA IND. E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.723.496/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EM PROCESSO FALIMENTAR - JUÍZO UNIVERSAL - EXTINÇÃO INDEVIDA – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA - INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, "
ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta dicção, a Súmula 44/TFR: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'
".

2. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, do qual se reveste o crédito fiscal regularmente constituído, a decretação de falência não constitui óbice ao ajuizamento de ação executiva fiscal ou ao seu regular prosseguimento.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Execução Fiscal nº 0002352-08.2002.8.11.0024, interposta em desfavor de
FRIGORIFICO SANTA MONICA IND. E COMERCIO LTDA - ME
, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC (id. 214090877).

Em suma, alega o Recorrente em suas razões recursais (id. 214090879) que o crédito tributário exequendo permanece em aberto, sem quitação ou pagamento.

Aduz que a sentença foi proferida com base em erro material, pois o débito não foi quitado integralmente.

Argumenta que o crédito tributário é indisponível e que o interesse público deve prevalecer, justificando a necessidade de comprovação da quitação do crédito nos autos.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença de base em todos os seus termos.

Sem contrarrazões.

Ausente de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal visa a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, devido ao não pagamento integral do débito.

Da análise dos autos, é possível concluir que a execução fiscal decorre de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000478/02-A, no valor originário de R$ 251.268,36 (duzentos e cinquenta um mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), decorrentes do não recolhimento de ICMS por estimativa fixa, em que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso alega ser credora da Massa Falida do FRIGORIFICO SANTA MONICA IND. E COMERCIO LTDA – ME.

A ação teve seu trâmite regular até o despacho de id. 214090873, proferido pelo Juízo
a quo
, dispondo que houve informações sobre o pagamento do crédito objeto da execução fiscal no juízo universal,

determinando a intimação pessoal da parte Exequente/Apelante para dar prosseguimento no feito ou indicação de valores em aberto, sob pena de extinção e arquivamento pelo adimplemento, nos termos do art. 924, II do CPC.

A parte Exequente/Apelante mesmo intimada, não apresentou manifestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Na sequência, sobreveio sentença de mérito declarando satisfeita a obrigação tributária e extinguindo a execução fiscal (id. 214090877).

Feitas tais considerações, passa-se à analise das insurgências recursais.

Na espécie em exame, a motivação da extinção da execução se baseou no fato de que, no âmbito do processo de falência da Apelada, ocorreu o pagamento do crédito fazendário.

Nos termos do artigo 29 da LEF,
in verbis
: "

“Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.
".

O crédito fazendário não se sujeita à habilitação no Juízo Falimentar, tratando-se, pois, de uma norma que visa proteger o crédito público face sua natureza pública.

Assim, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, do qual se reveste o crédito fiscal regularmente constituído,
a decretação de falência não constitui óbice ao ajuizamento de ação executiva fiscal ou ao seu regular prosseguimento
, o que ocorreria apenas na hipótese de penhora no rosto dos autos da ação de Falência em tramitação,
uma vez que a satisfação do crédito apenas se daria com o término da ação falimentar
, independentemente de qualquer ato que a exequente pudesse vir a praticar no âmbito da Execução.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISTEMA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com fundamento em verbete sumular e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como na espécie, não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC/2015, e da Súmula 568 do STJ. Precedentes. 2. A Fazenda Pública requereu o bloqueio eletrônico, via Bacenjud, da instituição financeira, que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 26/3/1997 e a execução fiscal recebida no Juízo de primeiro grau em 24/10/2001, posteriormente à referida intervenção.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, "ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico.
Nesta dicção, a Súmula 44/TFR: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'" (AgRg no CC 108.465/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2010, DJe 8/6/2010). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.397.537/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 14/8/2013; AgRg no REsp 1.238.682/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 23/3/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento."
- g.m. (AgInt no REsp 1146922/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018) (g.n.)

Assim, resta compreendido que os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público justificam a continuidade da execução fiscal para assegurar o cumprimento integral da obrigação tributária.

Por sua vez, a Apelação apresenta extratos do sistema de dívida ativa que indicam que o débito não foi quitado integralmente.

Corroborando com tal assertiva, em consulta ao processo falimentar n. 0000023-62.1998.8.11.0024 pelo sistema PJE 1º, observa-se a existência de várias manifestações do Síndico da massa falida acerca do crédito tributário ora debatido e seu eventual parcelamento, bem como consta petição do Estado de Mato Grosso,
a posteriori
, informando a existência do débito, vez que nem todos os créditos teriam sido abrangidos pelo parcelamento (id. 56932149, p. 30).

Logo, considerando que a documentação que instrui o feito não comprova a quitação do crédito tributário, mas induz ao erro informado pela Fazenda Estadual, decorrente de equívoco quanto à satisfação da CDA versada no feito fiscal, é imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante da indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

Devido, pois, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024